Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705323-38.2021.8.07.0001 APELANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o apelante acerca da petição id 34692900 e documentos a ela anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27.04.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR